Tribunal: TJDFT
Processo: 0716821-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO SINGULAR. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS. DEFERIMENTO. PROCESSAMENTO AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. DESCUMPRIMENTO. ACORDO. PARTE AGRAVANTE. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833. INCISO IV E §2o. CPC. EXCEÇÕES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Não sendo objeto de apreciação pelo Juízo singular e por não vislumbrar nos autos qualquer indício mínimo que fragilize a afirmação de hipossuficiência econômica deduzida pelo réu/recorrente e, assim, para evitar indevida supressão de instância defiro, com base no art. 98, §5o, do CPC, a justiça gratuita somente com relação ao processamento do presente agravo.

2. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

3. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar ou quando excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.

4. O débito em execução na origem, decorrente de descumprimento de cláusula referente ao acordo entabulado entre as partes, inclusive gerando a incidência de multa por atraso no cumprimento, não está acobertada pelas exceções contidas no art. 833, §2o, do CPC. Logo, resta inequívoco a impossibilidade da penhora deferida na origem, porquanto, a remuneração do agravante objetiva atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade. Mormente quando cotejado o valor percebido, comprovado por meio de contracheque, com as despesas cotidianas ordinárias.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.